Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. A falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. A falta de apreciação de um dos pedidos deduzidos na petição inicial enseja a nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, quando já suficientemente instruído o processo.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios regidos pela cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários depende da obtenção de decisão favorável pela parte contratante em decorrência da atuação do advogado.
5. Nos termos do art. 476 do Código Civil, os contratantes não podem exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de implementarem a sua obrigação.
6. Preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita acolhida. Apelação não provida. Unânime.